Tribunal: TJDFT
Processo: 0713792-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, do CPC. POSSIBILIDADE.
1. Verificada a existência de correlação entre a causa de pedir recursal e a fundamentação exposta na decisão agravada, bem assim entre àquela e o pedido de reforma do julgado, reputa-se preenchido o requisito referente à dialeticidade recursal.
2. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter a carga probante, quando entender necessário.
3. Comprovado que o réu é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na inicial, escorreita a decisão que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.